Tribunal: TJSP
Processo: 1016122-33.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de Busca e apreensão. Sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Guia de recolhimento do Oficial de Justiça, na qual constou incorretamente o número da Vara da Comarca em que tramitam os autos. Erro material passível de ser sanado. Extinção do processo que configura excesso de rigor e contraria os princípios da economia e celeridade

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de Busca e apreensão. Sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Guia de recolhimento do Oficial de Justiça, na qual constou incorretamente o número da Vara da Comarca em que tramitam os autos. Erro material passível de ser sanado. Extinção do processo que configura excesso de rigor e contraria os princípios da economia e celeridade processual. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem, para que seja dada oportunidade ao autor apresentar a guia de recolhimento das diligências do Oficial de Justiça corretamente preenchida e recolhida. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016122-33.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ITAÚ UNIBANCO S.A, é apelado ALYSSON JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016122-33.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 18830 - 2/4
Apelação Cível no 1016122-33.2020.8.26.0564
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Itaú Unibanco S.A
Apelado: Alysson Jose da Silva
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de primeiro grau: Patrícia Svartman Poyares
Voto no 18830
Alienação fiduciária. Ação de Busca e apreensão. Sentença de extinção do
processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Guia de recolhimento do
Oficial de Justiça, na qual constou incorretamente o número da Vara da
Comarca em que tramitam os autos. Erro material passível de ser sanado.
Extinção do processo que configura excesso de rigor e contraria os
princípios da economia e celeridade processual. Sentença anulada, com
determinação de retorno dos autos à Vara de origem, para que seja dada
oportunidade ao autor apresentar a guia de recolhimento das diligências do
Oficial de Justiça corretamente preenchida e recolhida. Apelo provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco
S/A, em razão da r. sentença (fls. 40/41) que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC, proferida nos autos da
ação que ajuizou em face de Alysson José da Silva.
Anoto que os embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
43/46) foram rejeitados (fls. 47).
Inconformado, apela o autor, alegando, em síntese, que: houve
excesso de rigor e formalismo exacerbado; incorreu em mero erro material, por
ter-se equivocado ao mencionar o número da Vara de origem na guia do Oficial
de Justiça; devem ser observados os princípios da instrumentalidade das formas
e da economia processual (fls. 49/59).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 60/61), não tendo sido
objeto de contrarrazões, porquanto ainda não citado o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016122-33.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 18830 - 3/4
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada
em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário
em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
Determinada a emenda da petição inicial para que o autor
recolhesse complemento do valor das diligências do Oficial de Justiça (fls. 34),
foi juntado o comprovante para demonstrar o cumprimento da determinação
(fls. 37/39).
Todavia, o valor recolhido foi vinculado à 1a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, enquanto o processo tramita pela 6a Vara
Cível daquela Comarca (fls. 38).
Com fundamento nessa divergência, sobreveio a r. sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do artigo 485,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Analisando a indigitada guia juntada pelo autor, nota-se que
todos os dados do processo estão corretos, à exceção da Vara em que tramitam
os autos.
Assim, forçoso reconhecer que a r. sentença contraria os
princípios da economia e celeridade processual, bem como houve excesso de
rigor no decreto de extinção, sem que tivesse sido dada oportunidade para que o
autor corrigisse o erro material em que incorreu.
Destarte, anula-se a r. sentença e afasta-se a extinção, com
determinação do retorno dos autos à Vara de origem, para que seja dada
oportunidade ao autor para apresentar a guia de recolhimento das diligências do
Oficial de Justiça corretamente preenchida e recolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016122-33.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 18830 - 4/4
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator